Tribunal: TJPA
Processo: 0821430-37.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821430-37.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SENIRA PINTO DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSORA E SECRETÁRIA ESCOLAR. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 138/2025. APLICABILIDADE IMEDIATA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos de ato administrativo de demissão do cargo de professora municipal, aplicada em razão de suposta acumulação indevida de cargos públicos. A agravante sustenta a licitude da acumulação entre o cargo de professora do Município de Tailândia e o cargo de secretária escolar vinculado ao Estado do Pará, com compatibilidade de horários, requerendo sua reintegração e o restabelecimento da remuneração e das vantagens funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Emenda Constitucional nº 138/2025 afasta a exigência de demonstração da natureza técnica ou científica do segundo cargo para fins de acumulação com cargo de professor; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da demissão da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional nº 138/2025 alterou o art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, passando a permitir expressamente a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários.

4.

A norma constitucional possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, incidindo sobre relações jurídicas ainda em discussão judicial.

5.

A fundamentação adotada na decisão agravada, baseada na ausência de comprovação da natureza técnica do cargo de secretária escolar, perde relevância jurídica diante da alteração constitucional superveniente.

6.

Os documentos constantes dos autos indicam o exercício concomitante dos cargos por mais de treze anos e não evidenciam incompatibilidade de horários entre as funções desempenhadas pela agravante.

7.

Com a nova redação constitucional, inexiste fundamento jurídico para impedir a acumulação dos cargos sob o argumento de que o vínculo mantido com o Estado do Pará não possui natureza técnica ou científica.

8.

A presença da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da perda da remuneração da servidora autoriza a concessão da tutela provisória para suspensão dos efeitos da demissão até o julgamento da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Emenda Constitucional nº 138/2025 autoriza a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários.

2.

A alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 138/2025 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, alcançando processos judiciais em curso.

3.

A exigência de demonstração da natureza técnica ou científica do segundo cargo deixa de constituir requisito para a acumulação de cargo de professor após a alteração do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.

4.

Comprovada a compatibilidade de horários e evidenciado o risco de prejuízo decorrente da demissão, é cabível a concessão de tutela de urgência para reintegração provisória do servidor ao cargo público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, alíneas “a”, “b” e “c”; EC nº 138/2025, art. 1º; CPC, arts. 300, 493 e 933; CPC, art. 176.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0007527-33.2024.8.16.0004, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, 4ª Câmara Cível, j. 23.03.2026; TJRN, Mandado de Segurança Cível nº 0815559-58.2025.8.20.0000, Rel. Desa. Sandra Simões de Souza Dantas Elali, Tribunal Pleno, j. 27.04.2026; TRF4, Apelação/Remessa Necessária nº 5007769-58.2025.4.04.7110, Rel. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 3ª Turma, j. 19.05.2026.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 28 de maio
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto por
Senira Pinto de Souza
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(Proc. nº 0801303-50.2025.8.14.0074)

ajuizada pela ora agravante
em desfavor do
Município de Tailândia
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso,
in verbis:

“(...)

A parte autora busca tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato de demissão do cargo público municipal de professora, alegando ilegalidade na penalidade imposta em razão de suposta acumulação indevida de cargos públicos. Alega-se que o cargo de secretária escolar exercido em âmbito estadual tem natureza técnica, estando a acumulação expressamente autorizada pelo art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários – o que restaria comprovado por meio dos documentos anexados à inicial.

No caso dos autos, ainda que a parte autora alegue que o cargo estadual de secretária escolar tenha atribuições técnicas, não há nos autos prova inequívoca de que a função possua tal natureza, especialmente diante da jurisprudência do STJ que
afasta a classificação como técnico para funções administrativas ou burocráticas, ainda que vinculadas ao setor educacional,
quando não demonstrado o requisito de habilitação específica e complexidade técnica do cargo.

Desta forma, entendo que a probabilidade do direito não está suficientemente evidenciada diante da ausência de comprovação inequívoca da natureza técnica do cargo acumulado.

Nesse contexto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência, por entender que não se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

(...)”

Na ação de origem, a agravante narrou que é servidora pública, exercendo cumulativamente, por mais de treze anos, funções junto ao Estado do Pará e ao Município de Tailândia. Relatou que foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no âmbito municipal sob a acusação de acumulação indevida de cargos públicos, culminando com a aplicação da penalidade de demissão.

A agravante sustentou que a acumulação seria lícita, por envolver um cargo técnico (secretária escolar) e o de professora, com compatibilidade de horários, conforme permitido pelo artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal. Requereu a suspensão dos efeitos da demissão e o restabelecimento imediato de sua remuneração e demais vantagens funcionais, destacando a existência de elementos que evidenciariam a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, ante a supressão da fonte de subsistência.

Após a distribuição da ação, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Nas razões recursais (Num. 30557748 - Pág. 1/20), os patronos da agravante arguiram que a decisão agravada incorre em erro material ao desconsiderar a natureza técnica do cargo de secretária escolar, função exercida cumulativamente com o cargo de professora, sustentando que ambas as funções seriam legalmente acumuláveis, nos moldes do artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, desde que observada a compatibilidade de horários.

Ressaltaram que que o cargo de secretária escolar, embora de nível médio, possui atribuições técnicas previstas em legislação específica, regimentos escolares e regulamentos administrativos, como a responsabilidade pela escrituração escolar, expedição de documentos oficiais e coordenação administrativa das atividades escolares, o que exigiria formação e conhecimento técnico especializado.

Aduziram que que o cargo estadual de Assistente de Gestão Governamental e Educacional, que integra a carreira da agravante, também possui natureza técnica, conforme reconhecido pela legislação estadual (Lei Estadual nº 9.890/2023), não podendo ser classificado como meramente burocrático, motivo pelo qual, a decisão administrativa de demissão é desproporcional e ilegal, por ignorar a boa-fé da servidora, que por mais de treze anos exerceu regularmente suas funções com ciência das administrações envolvidas, sem qualquer objeção quanto à acumulação de cargos.

Sustentaram que houve violação à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e ao princípio da boa-fé objetiva, argumentando que a Administração Pública não pode anular atos favoráveis ao servidor após longo período de inércia, evocando para tanto a aplicação do artigo 54 da Lei nº 9.784/99 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a incidência do prazo decadencial para revisão de atos administrativos em situações de boa-fé e ausência de mácula funcional.

Ao final, pugnaram pela concessão de efeito de efeito ativo à presente insurgência, como tutela provisória recursal, para suspender imediatamente os efeitos da decisão administrativa que determinou a demissão da agravante, assegurando sua reintegração ao cargo, com o restabelecimento da remuneração e das vantagens funcionais, até julgamento final do recurso

No mérito, pleitearam pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 31214077 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de efeito ativo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 34538388 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no presente feito, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua no art. 176 do CPC (Num. 34610913 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo

ajuizada por
Senira Pinto de Souza

em desfavor do Município de Tailândia, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, que objetivava a suspensão dos efeitos do ato de sua demissão do cargo de professora do Município de Tailândia pelo acúmulo indevido de cargos públicos.

Inicialmente, saliento que, no dia 08/11/2025, indeferi o pedido de efeito ativo formulado pela agravante, tendo em vista que a Constituição Federal, na referida data, preceituava em seu art. 37, inciso XVI, alínea “b”, a regra a vedação de qualquer hipótese de acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando existisse compatibilidade de horários nas seguintes situações:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.”

Posteriormente, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 138, de 19 de dezembro de 2025, que alterou a redação da alínea “b” do inciso XVI do
caput
do artigo 37 da Constituição Federal, permitindo expressamente a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários, senão vejamos,
in verbis
:

“Emenda Constitucional nº 138, de 19 de dezembro de 2025:

Art. 1º A alínea "b" do inciso XVI do caput do art. 37 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37.

XVI –

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza;”

Destarte, se trata de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, de modo que incide sobre as relações em curso, uma vez que as questões dessas relações ainda são discutidas em juízo.

No caso dos autos, a agravante alega que exerceu por mais de 13(treze) anos, cumulativamente, o cargo de Professora no Município de Tailândia e o cargo de
Secretária Escolar
na Secretaria de Educação do Estado do Pará, os quais possuem compatibilidade de horários.

Analisando a decisão agravada, constatei que a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, arguindo que inexistia
prova inequívoca no feito que demonstrasse que o cargo de Secretária Escolar
na Secretaria de Educação do Estado do Pará possuía
atribuições técnicas, razão pela qual, não se enquadrava na redação anterior
da alínea “b” do inciso XVI do
caput
do artigo 37 da Constituição Federal, que permitia a acumulação remunerada de
um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico.

Entretanto, não se pode ignorar que a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 138/2025 modificou o cenário jurídico da acumulação de cargos, visto que passou a permitir a acumulação de um cargo de professor com

outro de qualquer natureza, desde que verificada a compatibilidade de horários.

In casu
, os documentos apresentados pela agravante na ação em trâmite perante o Juízo
a quo
, somados à ausência de elementos que evidenciem a incompatibilidade de horários, demonstram que a acumulação dos cargos anteriormente mencionados pela recorrente é viável e possui respaldo legal.

Nesse contexto, com a nova redação constitucional, deixou de existir fundamento jurídico para impedir a acumulação de cargos pela agravante sob o argumento de que o vínculo mantido com o Estado do Pará não teria natureza técnica ou científica, motivo pelo qual,
a modificação da decisão agravada é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os recentes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 138/2025. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I - Caso em exame.
Apelação cível interposta pelo Estado do Paraná contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para afastar ato administrativo que vedava a acumulação do cargo de Policial Militar com o cargo efetivo de Professor da rede estadual de ensino
.II - Questões em discussão (i) Saber se a superveniência da Emenda Constitucional nº 138/2025 autoriza a acumulação do cargo de Policial Militar com o de Professor, independentemente da natureza técnica do cargo militar.(ii) Saber se há compatibilidade de horários entre os cargos acumulados. III - Razões de decidir (i)
A Emenda Constitucional nº 138/2025 alterou o art. 37, XVI, da Constituição da República, passando a autorizar expressamente a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários, afastando-se a exigência de que o cargo militar seja técnico ou científico .(ii) A norma constitucional possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, incidindo sobre relações jurídicas em curso, uma vez que inexistente direito adquirido, mas mera expectativa de direito
. (iii) A doutrina constitucional reconhece que alterações normativas incidem imediatamente sobre situações ainda não definitivamente consolidadas, não configurando retroatividade vedada, mas aplicação imediata da lei nova a relações pendentes.(iv)
A compatibilidade de horários restou comprovada nos autos, inclusive por declaração da chefia imediata da impetrante, atestando a inexistência de prejuízo ao serviço público e a possibilidade de conciliação das jornadas.(v) O regime de dedicação integral previsto no Decreto Estadual nº 5 .075/1998 não afasta a acumulação quando há permissivo constitucional, uma vez que o próprio regulamento subordina a vedação às exceções previstas na Constituição da República
. IV - Dispositivo e tese de julgamento Recurso de apelação não provido e sentença confirmada em remessa necessária.
Tese de julgamento: A Emenda Constitucional nº 138/2025 autoriza a acumulação de cargo de professor com outro de qualquer natureza, inclusive militar, desde que comprovada a compatibilidade de horários, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, afastando ato administrativo que imponha restrição não prevista no texto constitucional vigente.
Atos normativos: Constituição da República, art . 37, XVI; art. 42, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 493 e 933; Lei nº 12.016/2009, arts . 13, 14, § 1º, e 25; Decreto Estadual nº 5.075/1998, art. 7º, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante: TJPR, Apelação Cível nº 0005954-27 .2024.8.16.0014; TJPR, Apelação Cível nº 0004658-32 .2013.8.16.0021. (TJ-PR 00075273320248160004 Curitiba, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 23/03/2026, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2026)

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM EMPREGO PÚBLICO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 138/2025. ALTERAÇÃO DO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATO NORMATIVO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE UM CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO DE QUALQUER NATUREZA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I - Caso em Exame: Mandado de segurança impetrado contra ameaça de desligamento de servidora ocupante de cargo público de professora da rede estadual, em razão da acumulação com vínculo mantido junto à sociedade de economia mista. II - Questão em Discussão: Definir se, diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 138/2025, subsiste fundamento jurídico para impedir a acumulação de um cargo público de professor com outro vínculo funcional de natureza diversa. III - Razões de Decidir: 1. A Emenda Constitucional nº 138/2025 constitui fato normativo superveniente relevante para o julgamento do mérito, devendo ser considerada nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil. 2. A nova redação do art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição da República passou a admitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários e observância do teto constitucional. 3. A disciplina constitucional da acumulação também alcança empregos e funções, nos termos do art. 37, inciso XVII, da Constituição da República, razão pela qual o vínculo mantido junto à sociedade de economia mista não afasta a incidência da regra constitucional. 4. Ausente demonstração concreta de incompatibilidade de horários, prejuízo ao serviço público ou violação ao teto remuneratório, não há fundamento para o desligamento da impetrante com base na suposta ilicitude da acumulação. 5. A continuidade de procedimento administrativo destinado a apurar se o segundo vínculo possui natureza técnica ou científica perdeu a utilidade jurídica, pois esse requisito deixou de ser exigido para a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. 6. A ciência prévia da Administração Pública acerca do vínculo acumulado, o exercício concomitante das funções por período superior a quatro anos e a ausência de motivação individualizada dos atos questionados reforçam a proteção da confiança, a segurança jurídica e a inadequação da ameaça de desligamento funcional. IV - Dispositivo e Tese: Segurança concedida
. Tese:
A partir da Emenda Constitucional nº 138/2025, é permitida a acumulação remunerada de um cargo público de professor com outro cargo, emprego ou função de qualquer natureza, inclusive no âmbito de sociedade de economia mista, desde que demonstrada a compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, não subsistindo fundamento para restrição administrativa baseada na ausência de natureza técnica ou científica do segundo vínculo
. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 37, incisos XVI, alínea b, e XVII; Código de Processo Civil, art. 493. (TJ-RN - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08155595820258200000, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 27/04/2026, Tribunal Pleno)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança, permitindo a acumulação dos cargos de Assistente em Administração (vínculo federal) e Professor (vínculo estadual) por servidor público, desde que haja compatibilidade de jornadas de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cargo de Assistente em Administração possui natureza técnica ou científica para fins de acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, b, da CF/1988; e (ii) o impacto da Emenda Constitucional nº 138/2025 na permissão de acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza
. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada, exceto nas hipóteses constitucionalmente previstas, como a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, conforme o art. 37, XVI, b, da CF/1988. 4. O cargo de Assistente em Administração, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, é considerado de natureza técnica, conforme a Lei nº 11.091/1995 e a jurisprudência do TRF4, o que permite sua acumulação com o cargo de Professor.
5. A Emenda Constitucional nº 138/2025 alterou o art. 37, XVI, b, da CF/1988, passando a permitir a acumulação de um cargo de professor com outro "de qualquer natureza", esvaziando a discussão sobre a natureza técnica ou científica do cargo de Assistente em Administração. 6. A acumulação de cargos, mesmo lícita, está condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, conforme o art. 37, XVI, da CF/1988 e o art. 118, § 2º, da Lei nº 8.112/1990.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8. A acumulação do cargo de Professor com o de Assistente em Administração é lícita, seja pela natureza técnica reconhecida deste último, seja pela superveniente alteração do art. 37, XVI, b, da CF/1988 pela EC nº 138/2025, que permite a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários.
(TRF-4 - ApRemNec: 50077695820254047110 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2026, 3ª Turma, Data de Publicação: 20/05/2026)”

Por conseguinte, em decorrência da fundamentação acima descrita, modifico a decisão agravada para conceder o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, suspendendo os efeitos da decisão administrativa que determinou a demissão da recorrente por acúmulo ilegal de cargos públicos do cargo de Professor de Ensino Fundamental do Município de Tailândia, assegurando a reintegração da agravante ao referido cargo, bem como ao restabelecimento de sua remuneração e vantagens funcionais até o julgamento da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
28
de
maio
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/05/2026